Tribunal: TJES
Processo: 5006280-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006280-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPARICA
AGRAVADO: VITOR MARTINS REGIS
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006280-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPARICA
AGRAVADO: VITOR MARTINS REGIS
Advogado do(a) AGRAVANTE: HUGO FELIPE LONGO DE SOUZA - ES10668-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANA BATISTA LOBAO - ES12126, CHARLES CONSTANCIO BRAGA - ES15361

RELATÓRIO

C
uida-se de
Agravo de Instrumento

interposto
p
el
o

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ITAPARICA
,
em
face de
decisão

(ID
9728269
)

proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível de Vi
la Velha
/
ES
,
que,
em
sede de

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

(
nº
5007930-45.2021.8.08.0035
),

d
eferiu a
liminar em favor do agravado, determinando que o condomínio recorrente “
realize todo o serviço nas instalações hidráulicas do condomínio a fim de sanar os problemas de retorno descritos nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias”
.

Em seu arrazoado
(ID
1835993
)
,
a

agravante aduz
que
o recorrido é proprietário no apartamento 103 do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ITAPARICA, e sofre com suposto “retorno” de esgoto na pia da cozinha de seu imóvel desde o ano de 2009.

Assim, argumenta que, na inicial, o julgador concedeu liminar determinando, de forma genérica, que seja realizada toda obra nas instalações hidráulicas do condomínio, para solucionar o referido
problema
.

Todavia, alega o agravante que o fato do infortúnio existir desde 2009 revela a inexistência de urgência que legitime a concessão da tutela antecipada na origem.

Informa ainda que não tem se furtado de tentar resolver o problema, ressaltando que foram realizadas diversas intervenções, incluindo troca da tubulação do apartamento do agravado.

Conclui afirmando que eventual condenação em obrigação de realização de serviços nas instalações hidráulicas do condomínio exige prévia produção de prova pericial, para precisar o que exatamente deve ser feito.

Dessa forma, pretende o

deferimento do efeito suspensivo recursal e, no mérito, conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para afastar a obrigação prevista na decisão originária.

No ID 1848535, foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo, para afastar a obrigação de execução de obras hidráulicas estabelecida pelo juízo
a quo
, diante da impossibilidade de precisar a dimensão do problema.

A
parte
agravada,
VITOR MARTINS REGIS
,
apresentou contrarrazões (ID 1
877746
)
,
argumentando
pela manutenção da decisão guerreada,
considerando que esta não prejudicaria o condomínio.

Aduz que a liminar foi deferida após comprovação de que a síndica não realizaria o serviço para solucionar o retorno nas pias da unidade, tendo debochado da situação e ressaltado que uma obra deste porte seria excessivamente onerosa para o condomínio.

Além disso,
afirma que
a decisão de realizar serviço para solucionar o retorno das unidades teria sido aprovada pela coletividade em manifestação assemblear,
de modo que deve ser cumprida.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2022 às 07:44:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44359318102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de
Agravo de Instrumento

interposto
p
el
o

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ITAPARICA
,
em
face de
decisão

(ID
9728269
)

proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível de Vi
la Velha
/
ES
,
que,
em
sede de

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

(
nº
5007930-45.2021.8.08.0035
),

d
eferiu a
liminar em favor do agravado, determinando que o condomínio recorrente “
realize todo o serviço nas instalações hidráulicas do condomínio a fim de sanar os problemas de retorno descritos nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias”
.

Em seu arrazoado
(ID
1835993
)
,
a

agravante aduz
que
o recorrido é proprietário no apartamento 103 do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ITAPARICA, e sofre com suposto “retorno” de esgoto na pia da cozinha de seu imóvel desde o ano de 2009.

Assim, argumenta que, na inicial, o julgador concedeu liminar determinando, de forma genérica, que seja realizada toda obra nas instalações hidráulicas do condomínio, para solucionar o referido
problema
.

Todavia, alega o agravante que o fato do infortúnio existir desde 2009 revela a inexistência de urgência que legitime a concessão da tutela antecipada na origem.

Informa ainda que não tem se furtado de tentar resolver o problema, ressaltando que foram realizadas diversas intervenções, incluindo troca da tubulação do apartamento do agravado.

Conclui afirmando que eventual condenação em obrigação de realização de serviços nas instalações hidráulicas do condomínio exige prévia produção de prova pericial, para precisar o que exatamente deve ser feito.

Dessa forma, pretende o

deferimento do efeito suspensivo recursal e, no mérito, conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para afastar a obrigação prevista na decisão originária.

No ID 1848535, foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo, para afastar a obrigação de execução de obras hidráulicas estabelecida pelo juízo
a quo
, diante da impossibilidade de precisar a dimensão do problema.

A
parte
agravada,
VITOR MARTINS REGIS
,
apresentou contrarrazões (ID 1
877746
)
,
argumentando
pela manutenção da decisão guerreada,
considerando que esta não prejudicaria o condomínio.

Aduz que a liminar foi deferida após comprovação de que a síndica não realizaria o serviço para solucionar o retorno nas pias da unidade, tendo debochado da situação e ressaltado que uma obra deste porte seria excessivamente onerosa para o condomínio.

Além disso,
afirma que
a decisão de realizar serviço para solucionar o retorno das unidades teria sido aprovada pela coletividade em manifestação assemblear,
de modo que deve ser cumprida.

Pois bem.
Verifica-se dos autos que
o laudo (ID 1836002) apresentado pelo autor na inicial, que supostamente legitima sua pretensão de realização da obra hidráulica, foi produzido no ano de 2020
.

Ocorre que, ao que tudo indica,
o condomínio procedeu intervenções para tentar solucionar a controvérsia do retorno em momentos posteriores ao da produção do referido laudo, conforme se verifica nas notas fiscais (ID 1836026, 1836027, 1836029) e relatórios de reparos hidráulicos (ID 1836030)
.

Assim, parece claro que a prova apresentada pelo autor, ora agravado, não considerou estas obras quando da sua elaboração, havendo alegação inclusive de que já teria sido efetuada troca na tubulação da própria residência do agravado.

Da mesma forma, as conversas juntadas aos autos não produzem juízo de certeza acerca da frequência do problema no retorno, até porque, há registro de que
este tenha começ
ado
há muito
s
anos, o que, apesar de revelar reiteração, afasta o perigo na demora.

Isso porque, ainda que seja incômodo,
se

o
próprio agravado reconhe
ce
que convive com o retorno desde 2011 (ID 1877746 – fl. 2)
, não parece razoável que se repute presente
risco
na demora
, apto a legitimar a concessão de medida liminar
.

Ora, aguardar o julgamento do mérito não provocaria
risco
que justifique a antecipação da tutela, considerando que os primeiros registros do malfadado retorno possuem mais de 10 (dez) anos.

Não obstante,
a determinação de realização de obra estrutural, como é o caso dos autos,
exige
prudência do magistrado, que para determinar ordem que demanda tamanho dispêndio monetário e laboral deve partir de um juízo
com maiores certezas
.

Ou seja, a tutela antecipada para fins de realização de obra só pode ser concedida em situações excepcionais, nas quais existam elementos concretos que demonstrem a verossimilhança do direito alegado e o perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, entendo que
fica afastada a verossimilhança do direito, diante do fato de que inexiste segurança acerca de quais intervenções já foram realizadas pelo condomínio
,
o que é primordial que
se saiba,
antes de
determinar novas obras
.

Da mesma forma,
não existe
certeza
de qual obra deve ser executada pelo condomínio para solução concreta do problema, tendo a própria decisão de origem feito menção
apenas genérica a sua realização, nos seguintes termos (ID 9728269):

[...] DEFIRO a medida liminar,
tal como requerida no item V.a) da inicial
.

Ao analisar o referido item
da exordial (ID 1835994)
, tem-se a pretensão
é
de que “
Seja concedida LIMINARMENTE a antecipação da Tutela de Urgência
INAUDITA ALTERA PARTE
, DEFERINDO a liminar para que o Réu seja compelido a realizar todo serviço nas instalações hidráulicas do condomínio a fim de sanar os problemas de retorno de esgoto nas unidades autônomas
”.

Como se observa, a determinação judicial
para que
sejam realizadas reformar hidráulicas não
especifica
quais obras seriam necessárias
para
solução do problema, nem leva em conta a alegação do condomínio de
que
algumas destas já teriam sido efetivadas, o que
evidencia tratar-se de decisão
genérica.

Assim, reputo prudente aguardar o transcurso da instrução, para que o juízo possa ter elementos concretos de quais obras
devem
ser realizadas pelo condomínio, restando afastada a obrigação de fazê-lo em sede de liminar.

Em situações como as quais, em que existe complexidade na medida, por tratar-se de obra, a jurisprudência tem
adotado
postura prudente,
para

aguardar a produção de prova
s, antes de deferimento da liminar
:

[...]
diante da apresentação de novos problemas estruturais, entendeu pela
necessidade de alçar mão da perícia judicial, considerada a necessidade de prova mais complexa e robusta
. - o destinatário das provas é o juiz, a quem cabe apontar a necessidade, ou não, da sua produção
(RESP 1677926/SP, Rel. Ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 23/03/2021, dje 25/03/2021)". - na espécie,
é patente a complexidade fática da demanda e o juízo processante, a quem competirá, por primeiro, a resolução da causa, deu pela necessidade de intensificação da produção probatória, o que deve ser respeitado, por afastar a relevância dos fundamentos. - ademais,
também não se divisa a reversibilidade da tutela de urgência almejada pelos agravantes, uma vez que pretendem a realização de obra de vulto considerável
.

[...]
(TJCE; AI 0631339-22.2019.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Vera Lúcia Correia Lima; Julg. 31/03/2021; DJCE 07/04/2021; Pág. 118)

[...] I. Tenho por acertada a decisão monocrática,
ante o
perigo de irreversibilidade da medida de se deferir
, de plano, a imissão da parte no imóvel ora em discussão, pois, para uma análise apurada do fato,
ante a complexidade da medida
, faz-se necessário, com fulcro no art. 300, §2º, do CPC, ouvir o requerido sobre o pedido de servidão e
consequente realização da obra
de sistema de esgotamento na sua propriedade;
[...] (TJMA; AI 0810407-18.2019.8.10.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha; DJEMA 10/06/2020)

Destaco, por oportuno, que
o próprio agravado, em sede de contrarrazões (ID 1877743), expressamente reconhece a necessidade de realização da prova pericial, para averiguar se foi realizado serviço de troca de tubulação em seu imóvel e se a referida intervenção foi efetiva
. Senão, vejamos (fl. 9 do PJE):

[...]
Caso o serviço de troca de tubulação e separação desta tenha sido mesmo realizado,
entendemos
s
alutar a prova pericial a fim de se confirmar se referidos serviços são capazes de sanar definitivamente o problema de retorno nas unidades
. [...]

Diante da afirmativa do próprio agravado, fica evidente a necessidade de prévia produção da provas para o deslinde do feito, sendo inviável manter a ordem de execução imediata da obra, concedida em caráter liminar.

Finalmente
,
ressalto que, ainda que exista convenção assemblear estabelecendo a necessidade de realização d
a
reforma hidráulica, não há
detalhamento
de como deve se proceder esta obra, o que impede a manutenção da medida
em sede de tutela antecipada
.

Portanto,
em consonância com a liminar recursal,
entendo por bem revogar a decisão originária,
considerando em especial
os seguintes pontos
:

(i)

necessidade de realização de perícia,
antes de proceder com a obra,
para que esta possa ser adequadamente delimitada
;

(ii)
ausência de perigo na demora
ou risco ao resultado útil do processo
, considerando que o
agravado convive com
problema
desde 2011
.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto pelo

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ITAPARICA

e,
no
mérito,

DOU
-LHE
provimento,
revogando
a decisão
que determinou a realização de obras hidráulicas de maneira liminar
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2022 às 07:44:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44359418102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE OBRA HIDRÁULICA EM CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPRECISÃO ACERCA DO QUE PRECISA SER REALIZADO PARA SOLUÇÃO DO RETORNO. AGRAV
ADO
RECONHECE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVERIGUAR QUAIS REFORMAS JÁ FORAM REALIZADAS PELO CONDOMÍNIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA VERIFICADO. COMPLEXIDADE DA INTERVENÇÃO. OBRA DE GRANDE VULTO.
PRUDÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RISCO NA DEMORA. PROBLEMA QUE EXISTE DESDE 2011.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVID
O
.

1.
O
laudo apresentado pelo autor na inicial, que supostamente legitima sua pretensão de realização da obra hidráulica, foi produzido no ano de 2020
.

2.

O
condomínio procedeu intervenções para tentar solucionar a controvérsia do retorno em momentos posteriores ao da produção do referido laudo.
A
prova apresentada não considerou estas obras quando da sua elaboração, havendo alegação inclusive de que já teria sido efetuada troca na tubulação da residência do agravado.

3.
A
guardar o julgamento do mérito não provoca demora que justifique a antecipação da tutela, considerando que os primeiros registros do
problema
começaram há mais de 10 (dez) anos
.

4
.

F
ica afastada a verossimilhança do direito alegado diante do fato de que inexiste certeza acerca de quais intervenções já foram realizadas pelo condomínio,
o que é primordial que
se saiba
, antes de
determinar novas obras.

5.
O
próprio agravado,
em
contrarrazões, reconhece a necessidade de prova pericial para averiguar se
o condomínio trocou a
tubulação em seu imóvel
.

6.

Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.